Tribunal: TJPA
Processo: 0002967-91.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002967-91.2017.8.14.0087
APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: AGUINOR BARRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE

CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE/UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS
VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA PRÓPRIA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação Cível. Preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir.
No caso em exame, verifica-se a negativa da administração pública em deferir o pleito do apelado, ficando demonstrado com isso a necessidade de ingressar em juízo para buscar a tutela pretendida, através da presente ação, pelo que não assiste razão ao Apelante quanto à preliminar alegada.

2-Compete esclarecer que não se aplica ao presente caso a tese firmada em sede de repercussão geral e recurso repetitivo, pelo STF e o STJ, referente aos feitos de matéria previdenciária, nos julgamentos do RE 631.240/MG e do REsp 1.369.834/SP, respectivamente, em que a concessão dos benefícios previdenciários, junto ao INSS, depende da iniciativa do segurado.

3-Ademais, impende ressaltar que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há necessidade de prévio requerimento administrativo, sob pena de estar-se condicionando a tutela jurisdicional a este prévio requerimento, contrariando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito.
A questão em análise concerne em verificar o direito do Apelado ao recebimento do adicional de tempo de serviço e cobrança de valores retroativos.

5-Sobre o tema, a lei municipal nº 066/2003, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru (Id
3493221 - Pág. 10/18)
, prevê o pagamento do adicional de tempo de serviço, devido ao profissional do magistério na razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base.

6-Da análise dos autos, observa-se que o Apelado é servidor público municipal efetivo, ocupando o cargo de professor desde a data de 03.03.2008 (Id
3493113 - Pág. 16)
, de forma que se aplica ao autor a legislação acima em comento, lei específica em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (lei municipal 60/2002), não encontrando qualquer amparo as alegações trazidas no apelo sobre a direito adquirido a regime jurídico único.

7-A seu turno, verifica-se que a presente ação fora distribuída na origem em 04.09.2017, de forma que necessário o
reconhecimento da prescrição quinquenal, como bem observado pelo juízo de primeira instância, limitando o direito ao recebimento das parcelas pretéritas à data de 05.09.2012, respeitando-se assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

8-Desta forma, o Apelado faz jus ao recebimento dos valores retroativos, dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação, devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos pela apelante, fazendo jus apenas pela diferença. Precedente deste E. Tribunal.

9-
Honorários advocatícios
. Não há como amparar o pleito do Apelante, uma vez que não houve sucumbência recíproca, contudo,
em sede de Remessa Necessária, conhecida de ofício nos termos das Súmulas 325 e 490 do STJ e,
diante
da iliquidez do julgado, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação.

10-
Apelação conhecida e não provida.

11-
Remessa Necessária conhecida de ofício.
H
onorários advocatícios que devem ser fixados na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015).

12-
C
onsectários legais.
Fixados adequadamente pelo Magistrado de origem.

13-
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, apenas
para
determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de abril de 2021 a 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0002967-91.2017.8.14.0087-PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra
AGUINOR BARRA PANTOJA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
3493226)
:

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:
I)

Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 05/09/2012, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC.
; II)
CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a pagar a parte autora, em parcela única, a título de adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base do autor: A) 7% ao mês entre 05/09/2012 a 31/12/2012; B)7% ao mês, quanto a competência de janeiro a 02/03/2013, e 7% ao mês quanto ao período de 03/03/2013 a 31 de dezembro de 2013:; C) 7% ao mês, quanto a competência de janeiro a 02/03/2014, e 6% ao mês quanto ao período de 03/03/2014 a 31 de dezembro de 2014; D) 6% ao mês, quanto a competência de janeiro a 02/03/2015, e 8% ao mês quanto ao período de 03/03/2015 a 31 de dezembro de 2015; E) 8% ao mês, quanto a competência de janeiro a 02/03/2016, e 10% ao mês quanto ao período de 03/03/2016 a 31 de dezembro de 2016; F) 10% ao mês, quanto a competência de janeiro a 02/03/2017, e 9% ao mês quanto ao período de 03/03/2017 a 31 de dezembro de 2017; G) 9% ao mês, quanto a competência de janeiro a 02/03/2018; H) 20% ao mês, quanto a competência de 03/03/2018 a 31 de dezembro de 2018, deduzindo-se o que foi pago a menor a título do adicional; I) 20% ao mês, quanto a competência de janeiro de 2019 a 02/03/2019, e 22% ao mês quanto ao período de 03/03/2019 até a presente data (14/05/2019), deduzindo-se, em ambos os casos, o que foi pago a menor a título do adicional;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017;

III) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base do autor, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado a razão de 2% por cada ano de exercício efetivo do magistério pelo autor.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Em razão da sucumbência mínima, condeno integralmente o Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
(...)

Em razões recursais (Id
3493228)
,
o Ente Municipal suscita, preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo.

No mérito, sustenta
que
o adicional por tempo de serviço era pago a menor, devido à aplicação dos termos da Lei Geral dos servidores públicos do Município de Limoeiro do Ajuru, Lei nº 060/02, quando em verdade, deveria perceber com base na Lei Municipal nº 066/03, mais recente e específica, bem como, defende a ausência de direito adquirido a regime jurídico único e
o poder de autotutela da administração pública para anular ou revogar atos administrativos quando estes foram
ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa.

Aduz que
cabe à Administração Pública averiguar as Irregularidades suscitadas pelo apelado, a fim de regularizá-las, não podendo o judiciário se insurgir em situações precipuamente administrativas, já que no presente caso, foram averiguadas supostas irregularidades no pagamento de gratificação por tempo de serviço do servidor, não podendo se falar em ilegalidade passível de intervenção judicial, já que a lei está sendo cumprida, porém supostamente de forma irregular.

Subsidiariamente, pugna pela correção do termo inicial do adicional por tempo de serviço para que seja a data do ajuizamento da ação ou a data da prescrição quinquenal. Requer o reconhecimento da sucumbência recíproca.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
3493229).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
3777749).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade
, bem como,
conheço da Remessa Necessária, de ofício (art. 496, I, do CPC/15 e
Súmulas 325 e 490 do STJ
), e passo a apreciá-los.

DA PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DA AÇÃO

O apelante suscita a carência da ação por ausência de interesse de agir, ante não ter requerido a verba de forma administrativa.

De início, convêm destacar que o interesse de agir, como uma
as condições de ação é um requisito para o exercício regular da ação, o que ao lado dos pressupostos processuais, constituem os elementos a serem apreciados no juízo de admissibilidade para o exame e julgamento do mérito, sendo que, por vezes, pode confundir-se com o interesse substancial.

No caso em exame, verifica-se a negativa da administração pública em deferir o pleito do apelado
, ficando demonstrado com isso a necessidade de
ingressar em juízo para buscar a tutela pretendida, através da presente ação
, pelo que não assiste razão ao Apelante quanto à preliminar alegada.

Compete esclarecer que não se aplica ao presente caso a tese firmada em sede de repercussão geral e recurso repetitivo, pelo STF e o STJ, referente aos feitos de matéria previdenciária, nos julgamentos do RE 631.240/MG e do REsp 1.369.834/SP, respectivamente, em que a concessão dos benefícios previdenciários, junto ao INSS, depende da iniciativa do segurado.

Ademais, i
mpende ressaltar que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há necessidade de
prévio requerimento administrativo, sob pena de estar-se condicionando a tutela jurisdicional a este prévio requerimento, contrariando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos:

(...)
Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, por se tratar de ato coator de natureza omissiva , pelo qual a autoridade coatora tem deixado de proceder às progressões funcionais da impetrante,
não há como exigir-se a juntada do ato coator, consistente na inércia da autoridade coatora, sob pena de estar-se condicionando a tutela jurisdicional ao prévio requerimento na via administrativa, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Tal entendimento já se encontra há muito sedimentado na jurisprudência do STJ, como ilustram os seguintes arestos:

‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. 1.
Não é obrigatório o prévio requerimento na via administrativa para o ingresso no Poder Judiciário mediante a impetração de mandado de segurança, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido’ (STJ, AgRg no REsp 772.692/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2008).

(...)

Postas tais considerações, é de se concluir pela existência de interesse processual da ora demandante, mesmo à míngua de pedido administrativo, eis que, supondo a procedência das razões formuladas na
exordial, caberia à Administração Pública conceder, de ofício, a progressão por antiguidade, de acordo com as previsões legais. Assim, tenho por configurada, em abstrato, a resistência da autoridade pública em atender à pretensão em apreço, a autorizar o manejo da ação mandamental.

Convém acrescentar que não se aplica ao caso vertente a tese acatada pelo STF e o STJ, relativamente aos feitos de matéria previdenciária, nos julgamentos do RE 631.240/MG e do REsp 1.369.834/SP, respectivamente, ambos submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/73, já que a concessão dos benefícios previdenciários, junto ao INSS, depende da iniciativa do segurado.

(...)

(STJ - RMS: 48778 GO 2015/0167084-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/04/2020) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que há interesse de agir para requerer a Medida Cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em ação principal, as relações jurídicas deles decorrentes. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 356951 RJ 2013/0179076-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014) – Grifo nosso

Nesta esteira também é o posicionamento da jurisprudência pátria, senão vejamos os julgados abaixo:

AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO
. 1 - O interesse processual deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade, perquirindo-se a demanda ajuizada é via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão deduzida em juízo. 2 - A pretensão postulada pelo autor apelante não depende de formulação de requerimento, não se confundindo com os casos que envolvem pagamento de benefício, cujo recebimento carece de inciativa do pretenso beneficiário. 3 - Apelo provido. Sentença cassada.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03922631520158090005, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 17/05/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2017)

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1.
Segundo regra de direito processual civil, há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida, através do meio adequado, e este provimento deve ter o condão de trazer algo de relevo, ou seja, viabilizar ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático
. 2.
Na espécie, a necessidade de ingresso em juízo decorre da alegada omissão municipal em elaborar plano de saneamento básico, não havendo que se falar na ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis
(artigo 127, CRFB/88).

(TJ-MG - AC: 10000180017899001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data de Publicação: 05/04/2018) – Grifo Nosso

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise concerne em verificar o direito do Apelado ao recebimento do adicional de tempo de serviço e cobrança de valores retroativos.

Sobre o tema, a lei municipal nº 066/2003, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru (Id
3493221 - Pág. 10/18)
, prevê o pagamento do adicional de tempo de serviço, senão vejamos:

Art. 18. O profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

(...)

III – Adicional por tempo de serviço;

(...)

§ 3º O adicional por tempo de serviço é devido na razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base.

Da análise dos autos, observa-se que o Apelado é servidor público municipal efetivo, ocupando o cargo de professor desde a data de 03.03.2008
(Id
3493113 - Pág. 16)
, de forma que se aplica ao autor a legislação acima em comento, lei específica em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (lei municipal 60/2002), não encontrando qualquer amparo as alegações trazidas no apelo sobre a
direito adquirido a regime jurídico único.

Consta, ainda, dos autos Certidão de Tempo de Serviço (Id.
3493113 - Pág. 18
), bem como, comprovou que as verbas não foram pagas em sua integralidade (Id.
3493113 - Pág. 23
).

A seu turno, verifica-se que a presente ação fora distribuída na origem em 04.09.2017, de forma que necessário o
reconhecimento da prescrição quinquenal, como bem observado pelo juízo de primeira instância, limitando o direito ao recebimento das parcelas pretéritas
à data de 05.09.2012
, respeitando-se assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Desta forma, o Apelado faz jus ao recebimento dos valores retroativos, dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação, devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos pela apelante, fazendo jus apenas pela diferença.

Caso análogo já fora julgado neste E. Tribunal, senão vejamos a ementa abaixo transcrita:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Discute-se o fato do apelado fazer jus ao recebimento do adicional de tempo de serviço a que tem direito os servidores do Município de Limoeiro do Ajuru. A parte autora fez prova de que é servidor público efetivo, ocupando o cargo de professor, desde 01 de setembro de 2009. De acordo com o art. 18 da Lei Municipal n. 066/2003 do Município de Limoeiro do Ajuru, o adicional por tempo de serviço é inicialmente devido à razão de 2% por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base. Verifica-se da leitura dos autos, que restou comprovado os requisitos necessários a revisão do pagamento do adicional ora pleiteado e, impõe-se o pagamento d [sic]

(TJPA, 2800671, 2800671, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-02) – Grifo nosso

Quanto aos honorários advocatícios, não há como amparar o pleito do Apelante, uma vez que não houve sucumbência recíproca, contudo,
em sede de Remessa Necessária, conhecida de ofício nos termos das Súmulas 325 e 490 do STJ e,
diante
da iliquidez do julgado, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação.

Quanto aos
consectários legais, o
bserva-se que o
Magistrado de origem fixou-os da seguinte forma:

(...)
As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017;

Assim, não merece reparos a sentença quanto ao ponto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para
determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2021